Tribunal: STF
Processo: Rcl 88903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ester Machado de Souza Queiroz em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso (Processo 1023395-41.2025.8.11.0003), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 191-RG, RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, bem como os arts. 5º, XXV, LIV, LV, 7º, III, 37, II e IX, e 93, IX, todos da CF/88. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, alegando que prestou serviços como professora por meio de sucessivos contratos temporários nos anos de 2021, 2022 e 2024, postulando a declaração de nulidade contratual do período não prescrito e o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.



    A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento que foi mantido pela Turma Recursal, sob o argumento de que a parte autora não teria se desincumbido do ônus probatório, por suposta ausência de comprovação das renovações sucessivas e da unicidade contratual.



    Ocorre que o acórdão reclamado contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o direito ao FGTS independentemente da validade do contrato e da comprovação de unicidade contratual, bastando a efetiva prestação do serviço.



    Além disso, a decisão reclamada condenou a Reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em violação ao regime constitucional e legal dos Juizados Especiais.”



     



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, “o julgamento procedente da Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, determinando-se a observância dos preceitos constitucionais violados, determinando-se a aplicação da jurisprudência consolidada do STF, com o reconhecimento do direito da Reclamante ao recebimento do FGTS relativo ao período trabalhado”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Os parâmetros de confronto vinculantes invocados são o que definido por esta CORTE no julgamento do Tema 191-RG, RE 596.478, Rel. Min. ELLEN GRACIE e do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 1ª Turma Recursal do TJMT que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante (eDoc. 3). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente